Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-33.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004207-33.2013.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZENIR PIRES ALBINO - CPF: 362.351.481-00 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ZENIR PIRES ALBINO - CPF: 362.351.481-00 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES - CPF: 190.750.008-12 (ADVOGADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - CPF: 060.539.478-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 620 958 e 972 - ART. 1.030, I, “b”, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – INCONFORMISMO COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Segunda Seção do STJ, nos julgamentos dos Temas 620, 958 e 972 , consolidou os seguintes entendimentos: (a) Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente";
(b)

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e (c) 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; e 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

2- Não demonstrada a superação ou distinção dos temas aplicados, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto contra o
decisum

que negou seguimento ao recurso especial em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 620, 972 e 958), consoante se verifica abaixo
, in verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Especial interposto por ZENIR PIRES ALBINO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (fls. 286/287):

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E SERVIÇO ESPECIFICADO – TEMA 958 STJ – GRAVAME ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE – ADESÃO ESPONTÂNEA – TEMA 972 – TARIFA DE CADASTRO – CABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato/gravame quando ausente abusividade no caso concreto, bem como de encargos referentes a serviços de terceiros quando especificado o serviço a ser realizado e o respectivo prestador.

Ausente abusividade, é válido o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro de gravame em contratos celebrados antes de 25/02/2011. Do mesmo modo, ausente demonstração de que a contratação do seguro proteção financeira foi imposta ao consumidor, deve ser reconhecida a regularidade da contratação (Tema 972 STJ).

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, no início do relacionamento, em contratos celebrados após 30/4/2008.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.” (N.U 0042944-73.2019.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 307).

A parte Recorrente alega violação aos artigos 6o, II, 39, I e X, 41, 49, 51, I, IV e X e 53, do CDC e 389 e seguintes do CC, ao argumento de que “o posicionamento do STJ quanto a abusividade de cobrança por serviço efetivamente não prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva em cada caso contreto, porquanto, efetivamente restou demonstrado que houve cobrança de encargos adicionais” que resultaram no valor total de R$ 3.448,94 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Adiante, afirma que pretende a retificação do aresto para exclusão da cobrança de encargos de responsabilidade do agente financeiro; ocorrência de venda casada; abusividade na cobrança de juros e taxas aplicadas. Ainda, pela necessidade de limitação das taxas de juros remuneratórios às médias de mercado e limitação dos juros de mora a 12% ao ano

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.

Recurso tempestivo (fl. 311).

Sem contrarrazões (fl. 327).

É o relatório.

Decido.

Aplicação do Tema 958 do STJ.

A parte Recorrente alega a ilegalidade na cobrança das tarifas administrativas de serviços prestados por terceiro, além da abusividade na cobrança de juros e taxas aplicadas. No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:

“Aplicando o entendimento da Corte Superior ao presente caso, verifica-se que nenhum reparo há de ser feito na sentença quanto a validação da incidência das tarifas de avaliação do bem, no importe de R$ 194,00, e de registro de contrato, no importe de R$ 170,00, haja vista a ausência de abusividade nos valores cobrados, inferiores, cada uma, a 1% do montante financiado (fl. 77).

Do mesmo modo, além de pactuada, a cobrança referente a serviços de terceiros encontra-se devidamente discriminada quando da apresentação do orçamento, onde se observa que o valor exigido é referente aos serviços prestados pela empresa revendedora J. C. AUTO MOTORS, CNPJ 10.227.348/0001-70 para acesso às cotações e simulações de financiamento (fl. 79).

De outro norte, embora o Tema 958 não abranja a tarifa de inclusão de gravame eletrônico, referido encargo já foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo Resp. n. 1.639.320/SP, no qual fora fixada tese – Tema 972 – acerca de sua validade para contratos celebrados antes de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, e desde que não haja abusividade, senão vejamos:

(...)

Dessa forma, considerando que o contrato celebrado entre as partes fora firmado em 21/12/2000, e que o valor cobrado de R$ 42,11 não se mostra abusivo, sua manutenção é medida que se impõe.

No mesmo julgamento (Tema 972) foi fixada a tese de que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Ao assim estabelecer, visou a Corte Cidadã impedir a venda casada ao consumidor do seguro proteção financeira, cuja incidência em contratos bancários, todavia, não é vedada, desde que garantida a liberdade do adquirente de contratar ou não o benefício.

In casu, não se verifica hipótese de venda casada do seguro, notadamente porque, quando da apresentação do orçamento da operação, verifica-se a disposição do seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa, contendo a opção de preenchimento com as opções “sim” ou “não”.

Logo, ausente demonstração de que a contratação do seguro foi imposta ao consumidor, deve ser reconhecida a regularidade da contratação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

(...)

O contrato prevê, ainda, a incidência da tarifa de cadastro que, ao contrário do alegado pela Recorrente, é plenamente admitida para contratos celebrados a partir de 30/04/2008, consoante entendimento já sumulado do STJ, senão vejamos:

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Logo, considerando a data da celebração do contrato em questão – 21/12/2000 – sua manutenção é medida que se impõe, tal qual determinado na sentença.

A seu turno, insta consignar que não se deve confundir o custo efetivo total (CET) com os juros remuneratórios, os quais figuram somente como uma parte daquele.

Com efeito, o custo efetivo total (CET), no caso, de 2,43% ao mês, refere-se a somatória dos juros remuneratórios, de 1,89% ao mês, com todos os outros encargos contratualmente estabelecidos, capitalização, taxas, tarifas e etc., possuindo o condão de justamente informar tais acréscimos que acabam se somando ao saldo total financiado, como disposto no orçamento (fl. 79) e do item 3.16 do pacto (fl. 77), de modo que não prospera a afirmação de que a Instituição Financeira estaria cobrando encargos mais onerosos que os contratualmente previstos.

Outrossim, a despeito das alegações recursais acerca da impossibilidade de capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – REsp 973.827/RS –, com fundamento na Medida Provisória n. 2170-36/2001, firmou entendimento no sentido da sua legalidade nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa, sendo que pode assim ser considerada quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Tal entendimento já se encontra igualmente sumulado pela Corte Cidadã, de modo que a matéria não comporta maiores discussões:

(...)

Na espécie, observa-se que, além da taxa de juros anual (25,58%) ser superior ao duodécuplo da mensal (1,89%), há no contrato previsão expressa de capitalização mensal (item 3.10.3 – fl. 77), o que legitima, por qualquer ótica, a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, mantendo a sentença tal qual lançada”.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.578.553/SP, Tema 958) o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (g.n.)

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que somente é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço efetivamente prestado.

Tarifas Administrativas. Tarifa de Cadastro. Tema 620 STJ.

O mesmo acontece com a alegação de ser impossível a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que não se trata de um serviço prestado ao consumidor e sim despesa da própria operação bancária.

Porém, essa tese, também está atingida pela sistemática dos recursos repetitivos, conforme se depreende do recurso paradigma REsp n. 1.251.331/RS (Tema 620), em que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que permanecesse válida a tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. [...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (g.n.)

Assim, ambos os Tribunais entenderam que é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 246, 247, 620, 953 e 958), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
(fls. 329/332)

A parte recorrente alega que:

(a) houve a cobrança de encargos adicionais (tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira, inclusão de gravame eletrônico, registro do contrato, despesas com serviços de terceiros e tarifa e avaliação de bens);

(b) ocorreu venda casada na contratação do seguro; e

(c) houve abusividade das taxas de juros aplicadas pela recorrida.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso especial, para que seja encaminhado ao STJ.

Recurso tempestivo, conforme fl. 334-TJ (id 105677967 - Pág. 354).

Dispensado o preparo, em razão de a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem contrarrazões (fl. 346 - id 105677967 - Pág. 376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

1 - Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, I, “b”, do CPC.

A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é aplicável à hipótese o definido nos Temas 620, 972 e 958 do STJ.

O órgão fracionário deste Tribunal, conforme já elucidado, em cotejo às provas dos autos, entendeu que não houve qualquer abusividade na cobrança de encargos contratuais e taxas oriundas do contrato de financiamento de veículo estipulado com a recorrente.

Esta Vice-Presidência, por sua vez, concluiu que o aresto objeto do recurso especial estava em consonância com o Tema 958, no sentido de que somente é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço efetivamente prestado
.

Concluiu, ainda, que o julgado estava igualmente de acordo com a tese do Tema 620, segundo a qual é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão com entendimento do STJ exarado em sede de recurso representativo de controvérsia, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Todavia, neste agravo interno, a parte recorrente apenas reitera que a cobrança de taxas de juros e tarifas são abusivas, tal como fez em sede de apelação e recurso especial, mas não conseguiu demonstrar que se trata de circunstâncias fático-jurídica divergentes, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado.

Cabe destacar que a análise desta Vice-Presidência não pode adentrar no mérito da lide, devendo apenas examinar o juízo de admissibilidade recursal.

Logo, denota-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sustentando-o em razões de fato e reanálise de cláusulas contratuais já analisadas pelo órgão recorrido, razão pela qual mantém-se a conclusão de que deve ser negado seguimento ao recurso especial, aplicando-se a regra de modulação de efeitos determinada no julgamento do paradigma.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiteradas as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022